Tribunal: TJMT
Processo: 1031190-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO DO RECLAMANTE PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL IN RE IPSA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da agravada acerca da origem do débito, cabia ao agravante provar a sua regularidade (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em comprová-la, pois as telas sistêmicas colacionadas ao feito são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva entrega de produtos à reclamante.
2. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3. Decisão monocrática mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1031190-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[VANESSA BENITES MUCUTA - CPF: 062.290.481-75 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023